Tribunal: TJPA
Processo: 0061665-40.2011.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9994 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0061665-40.2011.8.14.0301

APELANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS COM GLP. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA PREVISTA NO PROTOCOLO ICMS Nº 33/2003. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO SOBRE PERCENTUAL DE GLP DERIVADO DE GÁS NATURAL NA NOTA FISCAL. PRESUNÇÃO LEGAL DE GLP DERIVADO DE PETRÓLEO. AUTO DE INFRAÇÃO VÁLIDO. PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em apelação cível, manteve sentença de improcedência em ação anulatória de débito fiscal, na qual a Petrobras buscava afastar auto de infração de ICMS sob o argumento de que o GLP transportado seria derivado de gás natural, e não de petróleo, sustentando cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o indeferimento de prova pericial para apurar a origem do GLP configura cerceamento de defesa; (ii) saber se a omissão, na nota fiscal, do percentual de GLP derivado de gás natural afasta o direito ao crédito de ICMS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando demonstrada sua desnecessidade, especialmente quando a mercadoria não foi apreendida e a perícia é inviável.

4. O Protocolo ICMS nº 33/2003 impõe ao contribuinte a obrigação de indicar, na nota fiscal, o percentual de GLP derivado de gás natural. A omissão enseja presunção de que o produto seja GLP derivado de petróleo, hipótese em que não há direito ao creditamento do imposto, por força da imunidade prevista no art. 155, § 2º, X, b, CF.

5. Constitucionalidade da obrigação acessória reconhecida pelo STF na ADI 3103/PI.

6. Auto de infração goza de presunção de legitimidade e não foi elidido pela agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:

1. O indeferimento de prova pericial não caracteriza cerceamento de defesa quando a diligência é desnecessária ou inviável.

2. A omissão, na nota fiscal, do percentual de GLP derivado de gás natural autoriza a presunção legal de tratar-se de GLP derivado de petróleo, afastando o direito ao creditamento de ICMS.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, § 2º, X, b; CPC, arts. 370 e 373; Protocolo ICMS nº 33/2003.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 3103/PI, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, j. 01.06.2006; STF, RE 198.088.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A – PETROBRAS,
contra a decisão monocrática proferida por este Relator (ID nº 24958484), na qual conheci do recurso e neguei provimento, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal.

A agravante sustenta, em síntese, a nulidade da sentença e da decisão monocrática, por indeferimento injustificado de prova pericial imprescindível, em afronta aos arts. 464, §1º, e 369 do CPC, ressaltando que a perícia poderia comprovar a impossibilidade técnica e legal de a unidade remetente produzir GLP derivado de petróleo, afastando a presunção de origem do produto extraída exclusivamente de omissão na nota fiscal.

Argumenta inexistir previsão legal para a presunção de que, na ausência de indicação do percentual de GLP de gás natural, o produto seja integralmente GLP de petróleo, sendo tal interpretação mero descumprimento de obrigação acessória, não apto a ensejar o estorno do crédito de ICMS.

Invoca jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que irregularidades formais em notas fiscais não afastam o direito de creditamento, desde que verificada a efetividade da operação, o que estaria comprovado pelas notas fiscais e pelo recolhimento do ICMS na origem.

Reforça que a operação consistiu em transferência interestadual de GLP derivado exclusivamente de gás natural, oriundo da UPGN-III, instalada em Coari/AM, cuja autorização da ANP restringe-se ao processamento de gás natural, sendo tecnicamente inviável a produção de GLP de petróleo.

Ao final, requer: (i) o reconhecimento da nulidade da sentença e da decisão monocrática por cerceamento de defesa; (ii) alternativamente, a reforma do julgado para provimento da Apelação, reconhecendo-se a validade do crédito escritural; (iii) ou, ainda, a declaração de que eventual omissão na nota fiscal não impede o creditamento, por se tratar de irregularidade formal, assegurando-se o direito com base no princípio da não-cumulatividade; pleiteia, por fim, a redistribuição dos ônus sucumbenciais em desfavor do Estado do Pará.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 25827497).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo Interno e passo a proferir o voto.

1-Havendo preliminar, passo apreciá-la:

1.1 DA PROVA PERICIAL REQUERIDA

O agravante pugna pela nulidade da sentença, em razão do injustificado indeferimento da prova pericial requerida, a qual serviria para demonstrar que é absolutamente impossível que o remetente da mercadoria descrita no documento fiscal, uma Unidade de Processamento de Gás Natural – UPGN, produzisse e remetesse GLP de petróleo, seja por não possuir autorização da ANP para tanto, ou mesmo por não possuir a planta industrial necessária ao processamento do petróleo para produção do GLP.

No entanto, a prova pericial não seria útil, pois as notas fiscais que ensejaram a autuação da agravante, dizem respeito a produto transportado no ano de 2006, muito anterior ao ajuizamento da ação, além de que a mercadoria não foi apreendida, não sendo possível realizar a perícia. Somado a isso, também não tem relevância se a perícia poderia constatar ou não que é absolutamente impossível que o remetente da mercadoria descrita no documento fiscal, uma Unidade de Processamento de Gás Natural – UPGN, produzisse e remetesse GLP de petróleo, conforme alega, tendo em vista que o fato não exime a responsabilidade do contribuinte de cumprir a obrigação acessória disposta no Protocolo ICMS nº. 33/03, de fazer constar no corpo da nota fiscal, o percentual de GLP derivado de gás natural na quantidade total do produto.

Em consonância com esse entendimento, o Ministério Público manifestou-se nos seguintes termos:

“2.2. PREVIAMENTE: DA PROVA PERICIAL REQUERIDA

O Autor/Recorrente pleiteia, preliminarmente, a nulidade da Sentença recorrida, com vistas a devolver o feito à inferior instância para seja procedida a perícia na mercadoria que originou o AINF.

Ocorre que, consoante bem anotado pelo juízo a quo, a quem cabe indeferir as provas que entender impertinentes, ex vi do art. 370, parágrafo único, do CPC1 , a perícia requerida seria inócua.

Com efeito, no sentir do Ministério Público, não há mais utilidade nesta discussão, na medida em que a mercadoria não foi apreendida, de modo que atualmente seria totalmente inviável realizar perícia sem ter certeza de que o produto é efetivamente o que estava acompanhando a nota fiscal no momento da fiscalização. Vale consignar que, no momento do ajuizamento da ação, já não havia utilidade na perícia, pois, repita-se, a mercadoria não fora apreendida. Anotese, neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. I) RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ. NÃO CONHECIMENTO. (...). Preliminar de cerceamento de defesa oriundo do indeferimento da prova pericial. Desprovimento. Magistrada que é a destinatária da prova e pode, de maneira fundamentada, indeferir a realização daquelas que considerar inúteis ou meramente protelatórias ao deslinde da causa. Princípio do livre convencimento motivado e/ou da persuasão racional. Inteligência do art. 370, CPC. Inutilidade da prova pretendida, devidamente, consignada pelo juízo a quo. Prescindibilidade da produção de prova pericial, especialmente se considerado o lapso temporal compreendido na inicial, de 2013 a 2016, obstando a análise dos fatos em sua contemporaneidade. Provas, documental e oral, suficientes à formação do convencimento da julgadora. Nulidade não verificada. (...). Sentença mantida. (I) recurso interposto pela parte ré não conhecido(II) recurso interposto pela parte autora conhecido e desprovidomajoração dos honorários”. (TJPR; ApCiv 0003919-73.2017.8.16.0165; Telêmaco Borba; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Mauro Bley Pereira Junior; Julg. 13/06/2022; DJPR 13/06/2022)

Assim sendo, pugna o Ministério Público pela
REJEIÇÃO da preliminar.”

Portanto, rejeito a preliminar alegada.

Superada a preliminar, passo a análise do mérito.

2, MÉRITO

Discute-se, no presente caso, se o Fisco estadual agiu bem em lançar, através de auto de infração, o crédito tributário de ICMS relativo à mercadoria que estava sendo transportada pela agravante.

Inicialmente, transcrevo o que consta no mencionado Auto de Infração (Id. 17572094 - Pág. 2):

“O contribuinte deixou de recolher, de forma parcial, ICMS (...) pela utilização de crédito inexistente, destacado em documento fiscal, decorrente de operação de transferência de Gás Liquefeito de Petróleo- GLP Derivado de Petróleo (...) conforme notas fiscais de entrada e demonstrativos anexos. (O parágrafo 2º do art. 2º do Protocolo ICMS 33/03 determina que no corpo da nota fiscal deverá constar o percentual de GLP derivado de gás natural na quantidade total do produto. Não havendo essa informação, o produto é GLP derivado de petróleo (100%). Nas operações interestaduais com esse produto não incide ICMS, não havendo crédito a destacar. Portanto, a base de cálculo do ICMS/substituição tributária não pode ser subtraída de crédito inexistente).”

Analisando o que consta no transcrito Auto de Infração, verifica-se que há tratamento tributário diferenciado entre o GLP – derivado de petróleo e o do GLP – derivado de gás natural.

A transferência de um Estado a outro de Gás Liquefeito derivado de Gás Natural (GL-GN) submete-se à regra constitucional de não-cumulatividade do art. 155, § 2º, a e § 4º II, isto é, haverá o creditamento no Estado de destino de parte do ICMS recolhido no Estado de origem.

Por outro lado, a transferência de Gás Liquefeito derivado de Petróleo (GL-GP) submete-se à regra do art. 155, X, 'b', CF, segundo o qual há no-incidência do ICMS no Estado de origem e, consequentemente, pagamento integral no Estado destinatário, segundo o colendo STF, senão vejamos:

“ICMS. LUBRIFICANTES E COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS E GASOSOS, DERIVADOS DO PETRÓLEO. OPERAÇES INTERESTADUAIS. IMUNIDADE DO ART. 155, § 2º, 'b', DA CF. Benefício fiscal que no foi instituído em prol do consumidor, mas do Estado de destino dos produtos em causa, ao qual caberá em sua totalidade, o ICMS sobre eles desde a remessa até o consumo. (...). (STF, RE 198.088).”

Neste sentido, considerando a possibilidade de fixação de obrigações tributária acessórias por atos normativos infralegais, os Estados signatários do Convênio nº 110/07 fizeram nele constar a obrigação de os estabelecimentos importadores identificarem o Gás Liquefeito derivado de Gás Natural nas notas fiscais, sob pena de presunção de tratar-se de Gás Liquefeito derivado de Petróleo (inclusive, a aludida informação também consta no auto de infração).

Ademais, o Protocolo ICMS nº. 33/03 (Estabelece procedimentos nas operações interestaduais com Gás Liquefeito de Petróleo - GLP, derivado de Gás Natural), celebrado pelo Estado do Pará no âmbito do CONFAZ, prevê nos § 2º e § 4º da cláusula segunda:

“Cláusula segunda Os estabelecimentos industriais e importadores deverão identificar a quantidade de saída de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP derivado de Gás Natural e de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP derivado do próprio petróleo, por operação.

§ 1º Para efeito do disposto no “caput” desta cláusula a quantidade deverá ser identificada proporcionalmente à participação de cada produto no somatório do estoque inicial e nas quantidades produzidas ou importadas tendo como referência o mês imediatamente anterior.

§ 2º No corpo da nota fiscal de saída deverá constar o percentual de GLP derivado de gás natural na quantidade total de saída, obtido de acordo com o disposto no parágrafo anterior.

(...)

§ 4º Relativamente à quantidade proporcional de GLP derivado de Gás Natural, deverá ser destacado o valor do ICMS próprio incidente na operação.”

O referido Protocolo prevê, ainda, que caso o contribuinte omita a informação sobre o percentual de GLP derivado de gás natural na quantidade total de saída, como ocorreu
in casu
, será possível o recolhimento dos acréscimos legais previstos na legislação da unidade federada de destino do GLP derivado de gás natural, consignada no inciso II da cláusula sétima:

“Cláusula sétima O contribuinte responderá pelo recolhimento dos acréscimos legais previstos na legislação da unidade federada de destino do GLP derivado de gás natural, nas hipóteses: (...) II - de omissão ou apresentação de informações falsas ou inexatas. Parágrafo único Na hipótese do inciso II desta cláusula, a unidade federada destinatária poderá exigir diretamente do estabelecimento responsável o imposto devido na operação.”

Destarte, pelo que foi exposto supra, não há dúvidas sobre a obrigação do contribuinte de fazer constar no corpo da nota fiscal, o percentual de GLP derivado de gás natural na quantidade total do produto, sendo que, na ausência dessa informação, o produto é GLP derivado de petróleo.

Outrossim, na prática, cabe ao contribuinte destacar na nota fiscal que parcela do gás liquefeito transferido é derivado de Gás Natural, a fim de fazer jus ao benefício tributário da não-cumulatividade.

No mais, destaco que a constitucionalidade dessa obrigação acessória foi reconhecida pelo colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3103/PI, sendo, portanto, um dever do contribuinte identificar o percentual de GLP GN no corpo da nota fiscal, senão vejamos,
in verbis:

“INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Petição inicial. Ilegitimidade ativa para a causa. Correção. Aditamento anterior à requisição das informações. Admissibilidade. Precedentes. É lícito, em ação direta de inconstitucionalidade, aditamento à petição inicial anterior à requisição das informações. 2. INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Tributo. ICMS. Operações interestaduais com Gás Liquefeito de Petróleo - GLP, derivado de Gás Natural tributado na forma do Convênio ICMS 03/99. Ato normativo. Protocolo nº 33/2003. Cláusulas primeira e segunda. Prescrição de deveres instrumentais, ou obrigações acessórias. Subsistência do regime de substituição tributária. Inexistência de ofensa à Constituição. Ação julgada improcedente. São constitucionais as cláusulas primeira e segunda do Protocolo nº 33/2003, que prescrevem deveres instrumentais, ou obrigações acessórias, nas operações com Gás Liquefeito de Petróleo sujeitas à substituição tributária prevista no Convênio ICMS 3/99. (STF - ADI: 3103 PI, Relator: CEZAR PELUSO, Data de Julgamento: 01/06/2006, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJ 25-08-2006 PP-00014 EMENT VOL-02244-01 PP-00147 RTJ VOL-00199-01 PP-00178 LEXSTF v. 28, n. 333, 2006, p. 49-69 RTFP v. 14, n. 71, 2006, p. 335-346 RDDT n. 134, 2006, p. 225)”

Segundo consta dos autos, o contribuinte não se desincumbiu desse ônus de destacar a parcela de GLP – derivado de gás natural, uma vez que as notas fiscais de Id nº 18636521 - Págs. 1 a 9, apenas, registram como mercadoria a descrição “GLP (Propano/Butano)”, sem fazer qualquer referência a origem de Gás Natural.

Para corroborar com o exposto, colaciono os seguintes julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. SUSPENSO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. OMISSO NA OBRIGAÇO ACESSÓRIA PREVISTA NO CONVÊNIO ICMS 110/07 E NOS PROTOCOLOS ICMS Nº 33/2003 E Nº 197/2010. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - A tutela antecipada prevista no art. 273, caput do CPC prevê que a parte deve comprovar os seguintes requisitos para ser deferido o pleito: a) prova inequívoca; b) verossimilhança da alegação; c) iminência de dano irreparável ou de difícil reparação; d) reversibilidade da medida; e) abuso de direito de defesa; ou f) manifesto propósito protelatório do réu. II - Os Estados signatários do Convênio ICMS n.º 110/07 fizeram nele constar a obrigação para que os estabelecimentos importadores identificarem o GLP derivado de gás natural nas notas fiscais, sob pena de presunção de tratar-se de GLP derivado de petróleo. III - O Protocolo ICMS nº 33/2003 prevê que caso o contribuinte omita a informação sobre o percentual de GLP derivado de gás natural na quantidade total de saída, será possível o recolhimento dos acréscimos legais previstos na legislação da unidade federada de destino do GLP derivado de gás natural, consignada no inciso II da cláusula sétima. IV - No caso dos autos, o Agravado não se desincumbiu desse ônus de destacar a parcela de GLP derivado de gás natural, uma vez que as notas fiscais de fls. 73/77, apenas, registram como mercadoria a descrição GLP (Propano/Butano), sem fazer qualquer referência a origem de Gás Natural. V - Recurso conhecido e provido. Decisão unânime. (2017.03251188-88, 178.711, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-31, Publicado em 2017-08-02)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. SUSPENÇO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. OMISSO NA OBRIGAÇO ACESSÓRIA PREVISTA NO PROTOCOLO Nº.33/2003. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA. 1. A tutela antecipada prevista no art. 273, caput do CPC prevê que a parte deve comprovar os seguintes requisitos para ser deferido o pleito: a) prova inequívoca; b) verossimilhança da alegação; c) iminência de dano irreparável ou de difícil reparação; d) reversibilidade da medida; e) abuso de direito de defesa; ou f) manifesto propósito protelatório do réu. 2. No caso dos autos, a empresa agravada não se desvencilhou de comprovar que observou os § 2º e § 4º da cláusula segunda do Protocolo nº.33/2003 que preveem que no corpo da nota fiscal de saída deverá constar o percentual de GLP derivado de gás natural na quantidade total de saída e o destaque do valor do ICMS próprio incidente na operação. 3. Nesses casos, havendo omissão do contribuinte sobre o percentual do GLP derivado de gás natural na quantidade total de saída, é possível o recolhimento dos acréscimos legais previstos na legislação da unidade federada de destino do GLP derivado de gás natural. 4. Não restou comprovado a violação do princípio do contraditório e da ampla defesa, já que a mercadoria transportada, que ensejou o auto de infração nº 172010510000035-0, foi efetivada no ano de 2007 e a notificação fazendária foi lançada em 2010. 5. O pedido subsidiário de emissão de certidão de débitos fiscais positiva com efeitos negativo não há como ser deferido sob pena de supressão de instância. 6. Recurso conhecido e provido. (2016.00825353-23, 156.723, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-02-29, Publicado em 2016-03-08)

Destarte, é sabido que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373 do CPC/15.

Neste caso, as provas militam em favor do Estado do Pará, diante do descumprimento pela PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRAS, de obrigação acessória, legalmente prevista. Além disso, as alegações da agravante não são suficientes para desconstituir o auto de infração, por este gozar de presunção de veracidade e legitimidade, motivo pelo qual a decisão não merece ser reformada.

Por fim, no que concerne à invocação de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual eventual irregularidade na nota fiscal não afastaria o direito à utilização de créditos de ICMS, cumpre esclarecer que tal hipótese não se amolda à situação dos presentes autos.

Não se verifica, no caso, qualquer irregularidade na emissão das notas fiscais. Trata-se, na realidade, de tese sustentada pela empresa agravante, a qual foi rejeitada tanto na esfera administrativa quanto pela sentença de primeiro grau, sendo igualmente afastada pela decisão ora agravada.

Os documentos fiscais em questão consignam operações envolvendo Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), produto que, em razão da imunidade constitucional conferida à operação (art. 155, § 2º, II, da Constituição Federal), não gera direito a crédito de ICMS relativamente às operações anteriores.

A alegação da agravante de que haveria mera irregularidade nas notas fiscais decorre de sua própria tese de que os produtos transportados seriam Gás Liquefeito de Gás Natural (GLGN), argumento que, como já consignado, foi rejeitado pelo Poder Judiciário.

Assim, as notas fiscais refletem corretamente as operações com GLP.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 09/09/2025